Tribunal: TJES
Processo: 0000115-98.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-98.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000115-98.2024.8.08.0028

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO, MAURICIO DA SILVA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no art. 33,
caput
, c/c o inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/06, em razão do transporte de 1.020g de maconha do Estado do Rio de Janeiro para o Município de Iúna/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a proporcionalidade da exasperação das penas-base, considerando a quantidade de entorpecente apreendida; (ii) estabelecer a fração de aumento adequada para a majorante do tráfico interestadual; e (iii) determinar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado a um réu reincidente e a fração de redução cabível à corré primária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressiva quantidade da droga apreendida, superior a 1kg de maconha, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A majorante do tráfico interestadual, prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, deve ser modulada com base em critérios objetivos, como o número de fronteiras estaduais transpostas. A travessia de uma única divisa estadual, sem outras particularidades que denotem maior gravidade, justifica a aplicação da fração mínima de 1/6.

A reincidência é óbice legal à concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por afastar o requisito cumulativo da primariedade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a apelante preencha os requisitos para o tráfico privilegiado, a atuação como "mula", transportando droga de outro estado mediante pagamento, denota maior envolvimento com a atividade criminosa e justifica a aplicação da fração de redução em patamar intermediário, como 1/4, e não no máximo legal.

A readequação da pena para patamar inferior a 8 anos de reclusão, aliada à primariedade da ré, impõe a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, conforme a alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A quantidade de entorpecente é circunstância preponderante que autoriza a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A aplicação da fração de aumento pela interestadualidade do tráfico (inciso V do art. 40 da Lei nº 11.343/06) no patamar mínimo de 1/6 é proporcional quando houver a transposição de apenas uma fronteira estadual.

A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), por ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

As circunstâncias concretas do delito, como a atuação como "mula" interestadual mediante paga, justificam a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, V, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'a' e 'b', 62, IV, e 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.778.554/ES; STJ, AgRg no HC n. 994.431/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000115-98.2024.8.08.0028

APELANTES: ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO, MAURICIO DA SILVA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO
e
MAURICIO DA SILVA MARQUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iúna/ES (ID 15200753), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO:
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa.

MAURICIO DA SILVA MARQUES:
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, no dia 25 de maio de 2024, aproximadamente às 18h, na Rodovia ES-185, em Uberaba, Município de Iúna/ES, os apelantes, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, aproximadamente 1.020g (um quilo e vinte gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo a conduta caracterizada pelo tráfico interestadual de drogas.

Informa o caderno investigativo que os policiais militares receberam denúncias de que um veículo Chevrolet Prisma, utilizado para transporte por aplicativo, estaria se deslocando para buscar entorpecentes. A notícia detalhava que o veículo seria conduzido por um motorista conhecido e que os passageiros estariam envolvidos na atividade ilícita.

Durante diligências para apurar os fatos, o veículo com as características mencionadas foi avistado e abordado na referida rodovia. O carro estava sendo conduzido por Marcos Vinicius Goulart e trazia como passageiros, no banco do carona, MAURICIO DA SILVA MARQUES, e, no banco traseiro, ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO.

Foi realizada busca no automóvel, ocasião em que foi localizada, no assoalho do veículo, debaixo do banco ocupado por MAURICIO, a maior parte da substância entorpecente, totalizando cerca de 1kg (um quilograma) de maconha.

A revista pessoal aos ocupantes do veículo resultou na apreensão, dentro da bolsa de ANA PAULA, de uma porção menor de maconha, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas), além de um bilhete de passagem de ônibus que comprovava sua vinda do Estado do Rio de Janeiro.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas interestadual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos.

1.
DO RECURSO DO APELANTE MAURÍCIO DA SILVA MARQUES

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, questionando a pena-base, a incidência da majorante do tráfico interestadual e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Contudo, sem razão o apelante.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
, ou seja, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Tal exasperação mostra-se plenamente justificada e proporcional, tendo em vista a valoração negativa da
quantidade da substância entorpecente
(mais de 1kg de maconha), circunstância preponderante que, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, autoriza o tratamento mais rigoroso.

Portanto, nada a reparar neste ponto.

Na
segunda fase
, o magistrado agiu com acerto ao reconhecer a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência e do crime praticado mediante paga. A compensação da confissão com uma das agravantes, e a consequente elevação da pena em razão da agravante remanescente (reincidência) em 01 (um) ano, está em conformidade com a jurisprudência pátria.

Assim, mantenho a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, a defesa questiona o reconhecimento da causa de aumento pelo tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06).

A tese, contudo, não prospera.

Conforme assentado na instrução processual, o apelante, agindo em coautoria com a corré Ana Paula, possuía pleno conhecimento do plano de trazer a droga do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, sendo sua função indispensável para a conclusão do transporte.

Adite-se que, no concurso de agentes, as circunstâncias de caráter objetivo, como a interestadualidade, comunicam-se a todos os coautores, desde que delas tenham conhecimento, o que é o caso dos autos.

No que tange à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a fração de 2/3 (dois terços), fixada na sentença, revela-se desproporcional e em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A referida Corte Superior possui o entendimento de que a escolha da fração de aumento deve ser fundamentada em critérios objetivos que demonstrem a maior gravidade da conduta, como a distância percorrida e, principalmente, o número de fronteiras estaduais transpostas.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que o entorpecente foi transportado do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, o que caracteriza a transposição de uma única fronteira interestadual. Nesse contexto, a aplicação da fração máxima se mostra excessiva, pois, conforme se extrai de precedentes análogos, o STJ tem reservado frações superiores à mínima para situações de maior complexidade logística, como o cruzamento de múltiplos Estados ou o percorrer de longuíssimas distâncias. Aplicar o patamar máximo a um cenário que não extrapola a normalidade do tipo penal majorado configuraria manifesto excesso punitivo.

Reforça essa conclusão a análise fática do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no AREsp n. 2.778.554/ES (Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 18/08/2025), adotado na hipótese como paradigma
. No caso concreto analisado pela Corte Superior de Justiça, houve a fixação da fração mínima, tendo em vista que a distância percorrida foi de aproximadamente 510 km. No presente feito, o trajeto entre o Rio de Janeiro/RJ e Iúna/ES é ligeiramente inferior, totalizando cerca de 430 km. Desta forma, se para um percurso maior o STJ entendeu ser cabível apenas a fração mínima, com mais razão esta deve ser a medida adotada na presente hipótese, à semelhança do caso paradigma.

Adotando, pois, como norte o entendimento consolidado no
AgRg no AREsp n. 2.778.554/ES (Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 18/08/2025)
, que orienta a aplicação de critérios de razoabilidade para a modulação desta majorante, afigura-se mais justa e proporcional a fixação da fração de aumento no patamar mínimo legal de
1/6 (um sexto)
.

Assim, fixo a pena na fase intermediária em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), a negativa deve ser mantida.

O apelante não preenche os requisitos legais cumulativos para a concessão da benesse, notadamente por ser
reincidente
, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. A reincidência é um óbice legal expresso à aplicação do redutor, por afastar os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. A reincidência e a demonstração da dedicação à atividade criminosa impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. [...]
Tese de julgamento: "[...] 2. A reincidência impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
[...]" (AgRg no HC n. 994.431/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Por todo o exposto, estabeleço a pena definitiva do apelante em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

O regime inicial fechado é o único cabível, seja pelo
quantum
da pena aplicada (superior a 8 anos), seja pela reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

2.
RECURSO DA APELANTE ANA PAULA

A defesa da apelante não contesta a materialidade e a autoria delitivas, as quais, de fato, restaram inequivocamente comprovadas nos autos.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão, no Laudo de Constatação Provisória e no Laudo Químico Definitivo (ID 56170311), que atestaram a natureza e a expressiva quantidade da substância apreendida – aproximadamente 1.020g (um quilo e vinte gramas) de maconha.

A autoria, por sua vez, é inconteste, fundamentada na confissão da própria ré, que admitiu em ambas as fases da persecução penal ter sido contratada para transportar o entorpecente do Estado do Rio de Janeiro para o Município de Iúna/ES, versão esta que foi integralmente corroborada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Dessa forma, a controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, ponto no qual a defesa alega desproporcionalidade na fixação da pena-base e na aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado.

Com razão, em parte, a recorrente.

Passo, pois, ao redimensionamento da reprimenda.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao valorar negativamente apenas a circunstância judicial referente à
quantidade da droga
(art. 42 da Lei nº 11.343/06), exasperou a pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Não obstante a quantidade de maconha apreendida seja de fato expressiva e mereça valoração negativa, a elevação operada na sentença revela-se desproporcional.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a exasperação da pena-base deve seguir critérios de razoabilidade, sendo a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato um parâmetro adequado para cada circunstância judicial desfavorável.

Considerando que a pena para o crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06) varia de 05 a 15 anos, o intervalo é de 10 anos. Assim, aplicando-se a fração de 1/8 sobre este intervalo, chega-se ao incremento de
01 (um) ano e 03 (três) meses
.

Todavia, em homenagem ao princípio da isonomia, fixo a pena-base da apelante em 06 (seis) anos de reclusão, mesmo
quantum
estabelecido para o corréu.

Portanto, reformo a pena-base para fixá-la em
06 (seis) anos de reclusão e 6
00
(seiscentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e a agravante do crime praticado mediante paga (art. 62, IV, CP), tal como realizado pelo juízo
a quo
, permanecendo a pena provisória em
06 (seis) anos de reclusão e 6
00
(seiscentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, houve o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), porém na fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) sem que o magistrado
a quo
tenha apresentado fundamentação concreta.

De fato, a apelante preenche os requisitos legais para a benesse (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa). Contudo, a escolha da fração de redução deve ser motivada pelas circunstâncias do caso concreto.

No caso vertente, a natureza interestadual do transporte (atuando como "mula" contratada para buscar o entorpecente em outro Estado da Federação) e o valor recebido pelo serviço ilícito (R$ 1.000,00) são elementos que indicam um maior envolvimento da apelante com a atividade criminosa, extrapolando a figura do pequeno traficante eventual. Tais circunstâncias, embora não impeçam o reconhecimento do privilégio, justificam a aplicação de uma fração de redução que não seja a máxima. Dessa forma, considero mais adequada e proporcional a aplicação da fração de
1/
4
(
um quarto
)
.

Aplicando a redução de 1/4 (um quarto), obtém-se a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, reporto-me aos fundamentos anteriormente externados para o corréu, para aplicar a fração de aumento em 1/6 e fixar a pena definitivamente em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Considerando o novo
quantum
da pena, inferior a 8 (oito) anos, e a primariedade da ré, altero o regime inicial de cumprimento para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, mantidas as demais disposições da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar a pena definitiva da apelante Ana Paula para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, e do apelante Maurício,
em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa,
em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)